Tribunal: STF
Processo: HC 206204
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO WRIT. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ASSENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E NA CONDIÇÃO DE FORAGIDO DO RECORRENTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. ILEGALIDADE NÃO AFERÍVEL DE PRONTO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 580 DO CPP. PLEITO NÃO CONHECIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. É idônea e adequada a fundamentação que se assenta na gravidade concreta do delito e na condição de foragido ao manter a prisão preventiva do paciente.



    2. A complexidade do crime investigado e a condição de foragido do ora paciente que, ao que tudo indica, ainda se mantém, são aspectos que impactam na aferição dos requisitos de cautelaridade da medida extrema e também justificam o elastecimento do prazo de investigação criminal, antes da decretação da prisão preventiva.



    3. Quanto à suposta violação ao art. 580 do CPP, inviável o conhecimento de insurgência não previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesses casos, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, por configurada supressão de instância.



    4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    5. Agravo regimental desprovido.